Tribunal: TJBA
Processo: 8028365-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028365-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: VALERIA CARVALHO ESMALTERIA E ESTUDIO DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Responsabilidade solidária da seguradora. Interpretação mais favorável ao consumidor. Função social do contrato de seguro. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão
a quo
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos baseados em laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a rejeição do agravo de instrumento interposto pela embargante, especialmente ao reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. O acórdão analisou, com suficiente densidade argumentativa, os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, valendo-se de fundamentos sólidos, amparados tanto na legislação aplicável quanto na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

5. A alegada omissão quanto à ausência de comunicação do sinistro à seguradora foi devidamente enfrentada no voto condutor, que explicitou que, embora haja alegação nesse sentido pela recorrente, a negativa de cobertura securitária, ainda que tácita, decorreu da ausência de resposta eficaz frente às comunicações realizadas pela parte agravada, circunstância corroborada pela documentação acostada aos autos. Além disso, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de forma suficiente e adequada a sua conclusão, o que efetivamente ocorreu.

6. Do mesmo modo, não há contradição a ser sanada. O acórdão reconheceu, de forma coerente com o conjunto probatório, que a situação fática apresentada pela agravada - proprietária de estabelecimento comercial atingido por evento climático - somada à ausência de atuação efetiva da seguradora, autorizava o deferimento da medida liminar para assegurar a integridade do imóvel e a continuidade da atividade econômica, em consonância com a função social do contrato de seguro e os princípios protetivos do CDC. Trata-se, portanto, de juízo de cognição sumária devidamente justificado.

7. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

8. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração em agravo de instrumento de n° 8028365-39.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante

ALFA SEGURADORA S/A
e, como embargado,
VALERIA CARVALHO ESMALTERIA E ESTÚDIO DE BELEZA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.